Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701845-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIRA MARIA DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA FARIA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o informado no documento de ID 72875021, intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive, se persiste a necessidade de internação da paciente em leito de UTI. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora